Tribunal: STF
Processo: MS 35962
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO OU CORREIÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267/STF E 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.